Tribunal: TJDFT
Processo: 0728368-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida nos autos da execução provisória de sentença, que determinou a realização de perícia técnica contábil para verificar as diferenças resultantes da correção do financiamento. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão da origem a fim de que sejam considerados como corretos os cálculos por eles apresentados, conforme previsto no art. 524, §5o, do CPC.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial –, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2.1. Mostra-se evidente a desnecessidade de instauração da fase de liquidação da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, considerando que a mensuração da obrigação exequenda prescinde apenas de realização de cálculos aritméticos simples, já que o título executivo judicial dispõe expressamente sobre os percentuais que foram aplicados e que os deveriam ter sido observados no curso da relação contratual. 2.2. No caso, é nítido que o débito exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, nos moldes do art. 509, §2o cumulado com o art. 524, do CPC, uma vez que o título judicial determinou objetivamente que o indexador INPC aplicado pelo agravado em março de 1990 no percentual de 84,32%, seja substituído pelo índice BTN fixado para o mesmo período em 41,28%, não havendo, a princípio, necessidade de liquidação prévia por perícia contábil ou produção de outra prova para a apuração do valor da execução que exige apenas a adoção de cálculos aritméticos. 2.3. De igual forma, para a aferição da legitimidade dos demais encargos moratórios e remuneratórios acrescidos ao valor exequendo, mensuráveis através de cálculos aritméticos simples, é desnecessária, inicialmente, a realização de perícia contábil, legitimando que o cumprimento de sentença seja processado na forma disposta no art. 509, §2o do CPC. 2.4. Caso a parte executada discorde do valor indicado pelo exequente, deve impugná-lo, na forma do art. 525, §1o, V, §4o e §6o, do CPC. 2.5. Havendo dúvidas por parte do Juízo da origem acerca da existência de excesso de execução em razão de imprecisões nos cálculos apresentados pelos exequentes, pode determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para o saneamento da dúvida, na forma do §2o do art. 524 do CPC, sendo, de fato, absolutamente dispensável a prévia instauração de procedimento destinado à liquidação do julgado, através de perícia contábil. 2.6. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “[...] 4.1. Considerando que nenhum litisconsorte apresentou recurso contra o objeto central da ação civil pública, qual seja, o pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), é cabível o prosseguimento da liquidação de sentença, aplicando-se o que restou decidido no RE 870.947/SE; 5. Na forma do art. 509, caput, do CPC, é devida a fase de liquidação quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, procedendo o credor, entretanto, ao imediato cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos (Art. 509, §2°). Logo, apenas quando o título exequendo não fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do quanto devido é que a liquidação se afigura indispensável; [...] 9. Incumbiria ao devedor demonstrar que os consumidores não realizaram o pagamento com base em índice indevido, requisito bastante à condição de credor contida no acórdão do STJ, e, portanto, não fariam jus ao recebimento do montante pleiteado, inclusive porque o ora recorrente dispõe dos documentos relativos a toda operação de crédito; 10. Recurso conhecido e não provido.” (07083815720188070000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 16/10/2018).
3. Agravo de instrumento provido.